Tribunal: TJBA
Processo: 0300085-79.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300085-79.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Mauricio Alberto Pallos de Souza e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DE MACEDO AZEVEDO FILHO, ADAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, §2º, I E II, DO CP).
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018.

APELANTES QUE ROUBARAM VEÍCULO E CELULAR DAS VÍTIMAS (MULHER E SEU FILHO ADOLESCENTE).
GRATUIDADE DE JUST
I
ÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSENTES AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
DESACOLHIMENTO. A AUTORIA NÃO TEM COMO ÚNICA PROVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. “DISTINGUISHING” EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA (
STJ,
HC 598.886/SC
). PRECEDENTES. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP).
DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES.
CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA,
QUE SE COADUNA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INCONTESTE DA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS ENTRE OS APELANTES. MAJORANTE DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A BASILAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESPROVIMENTO. A APREENSÃO DAS ARMAS UTILIZADAS É PRESCINDÍVEL.
UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0300085-79.2013.8.05.0150
, em que figura
m
como
A
pelante
s

GILMAR MOREIRA ROCHA
e
MAURÍCIO ALBERTO PALLOS DE SOUZA
e como
A
pelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE
do recurso e,
nesta extensão,
julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15